Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-60.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REGULAMENTAÇÃO. DECRETO 11.150/2022. VALIDADE CONTRATUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO. EFEITOS. LEI 14.181/2021. INCIDÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A regra da irretroatividade das normas encontra temperamentos no ordenamento jurídico brasileiro. Embora configurado como ato jurídico perfeito no que se refere à validade da formação contratual, a qual deve observar as leis vigentes por ocasião do ajuste, os efeitos dos contratos de execução diferida e de longa duração devem se sujeitar ao disposto na Lei 14.181/2021.
2. As normas protetivas que regulam o tratamento do superendividamento garantem a repactuação das dívidas, mediante a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.
3. Ainda carente de debates, o Decreto Presidencial no 11.150, de 26 de julho de 2022, com vacatio legis de sessenta dias da após a publicação, traz a delimitação acerca do tema.
4. Nos termos do art. 3o do Decreto 11.150/2022, “considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto”.
5. Na hipótese em que ainda não houve contraditório sobre as questões suscitadas na apelação, não há como aplicar a teoria da causa madura.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.